Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal e cujo julgamento tem abrangência nacional. OPÇÃO DA AUTORA pelo ajuizamento da liquidação individual da sentença coletiva em seu domicílio ou no Distrito Federal. Superior Tribunal de Justiça. intérprete maior da legislação federal. função de unificar a jurisprudência. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os poupadores poderiam optar pelo ajuizamento da ação em seus domicílios ou no Distrito Federal (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
2. Em que pese o direito material em discussão naquele julgamento tratasse de objeto diverso, a questão processual se assemelha, uma vez que nestes autos, tal qual naquele outro, discute-se a competência para julgamento do pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal e cujo julgamento tem abrangência nacional.
3. Desta forma, não se vislumbram razões para afastar a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete maior da legislação federal, e a quem incumbe a função de unificar a jurisprudência.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.